Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702337-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALCIDES ARLINDO FESTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONTRATADA A OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, determinando sua remessa ao foro do domicílio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a adequação da fixação da competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva, considerando a natureza do contrato e a inexistência de relação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 53, III, "b" e "d" do Código de Processo Civil estabelece que, em ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o local da agência, e não a sede da instituição financeira. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que contratos de cédula de crédito rural não configuram relação de consumo, afastando a aplicabilidade das normas protetivas do CDC. 5. O ajuizamento da demanda no foro da sede do Banco do Brasil, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória de foro, o que não se coaduna com os princípios do juiz natural e da razoabilidade processual. 6. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. A fixação da competência na agência onde foi firmado o contrato possibilita melhor instrução probatória e evita sobrecarga indevida do Judiciário de outras unidades federativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “O foro competente para liquidação individual de sentença coletiva referente a cédula de crédito rural é o da agência bancária onde foi celebrado o contrato, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da instituição financeira.” O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Argumenta que a produção antecipada da prova compete ao juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, tratando-se de foros concorrentes. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029